Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007455-21.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Pedidos de Extensão de Efeitos
Requerentes: Douglas Cristiano Alves Lopes, Adeir Alexsander Froder e Ary da Costa Campos
Pacientes: Evandro (ou Evando) Braga Martins, Erivaldo Lima da Silva, Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição e Allan Cristian Ribeiro Amorim
Trata-se de pedidos de extensão de efeitos formulados em favor de Evandro (ou Evando) Braga Martins e Erivaldo Lima da Silva no bojo do Habeas Corpus no. 1007455-21.2020.8.11.0000, em que foi deferido o pedido liminar para substituir a prisão preventiva de Adnilson Caetano de Oliveira por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
A defesa de Evandro (ou Evando) Braga Martins e Erivaldo Lima da Silva afirma apenas que os pacientes se encontram submetidos à idêntica situação fático-processual do corréu Adnilson Caetano, fazendo jus, portanto, à extensão da ordem que lhe foi liminarmente concedida, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Igualmente, a defesa de Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição e Allan Cristian Ribeiro Amorim fundamenta o pedido de extensão de efeitos nos termos do art. 580 do CPP, acrescidos, porém, daqueles mesmos argumentos vertidos em prol de Adnilson Caetano, a fim de demonstrar que as circunstâncias objetivas e subjetivas se revelam idênticas.
Destaque-se que o paciente Wender Siqueira Conceição conta com duas impetrações em seu favor, sendo a segunda assinada pelo advogado Ary da Costa Campos, que também busca a aplicação do art. 580 do CPP em favor do paciente.
Decido.
Em relação Evandro (ou Evando) Braga Martins a hipótese é de extinção da impetração.
Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal (Processo n. 2029-75.2019.811.0051; código n. 610879), observa-se que foi prolatada sentença pelo juízo a quo em 14.04.2020, substituindo a pena privativa de liberdade do paciente por 02 (duas) penas restritivas de direito e determinando a expedição do competente alvará de soltura:
“Em face da pena aplicada aos acusados Evando (Evandro) Braga Martins, Gustavo Lopes de Souza, Regiane Cristina da Silva Brito e Armando Lima Júnior de Araújo, fixo o regime ABERTO, para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, letra “c”, do Código de Processo Penal.
Substituição da pena:
Considerando o disposto no artigo 44 do CP (alterado pela Lei 9.174/98), em face de entender que a substituição será suficiente, substituo a pena privativa de liberdade ora imposta aos acusados Evando (Evandro) Braga Martins, Gustavo Lopes de Souza, Regiane Cristina da Silva Brito e Armando Lima Júnior de Araújo, por 02 (duas) penas restritivas de direito (§ 2o, última parte), cujas condições deixo para serem fixadas pelo Juízo da Execução
Em consequência, determino a expedição alvará de soltura aos réus: Evando (Evandro) Braga Martins e Armando Lima Júnior de Araújo, que se encontram presos, se por outro motivo, não estiverem presos”.
Como bem asseverado pelo magistrado de origem, Evando (Evandro) Braga Martins “não registra antecedentes criminais”, inexistindo motivos diversos para mantê-lo custodiado.
Logo, vê-se que este writ reclama extinção sem exame do mérito já que a expedição do alvará de soltura em favor do paciente fez cessar os efeitos do ato judicial reputado ilegal, acarretando a perda superveniente do interesse de agir do impetrante, em consonância ao art. 659 do Código de Processo Penal.
No que concerne ao paciente Erivaldo Lima da Silva, nota-se que sua situação processual não vem de ser idêntica a do corréu Adnilson Caetano.
De fato, para a extensão dos efeitos da benesse, seja em sede recursal, seja em sede de impugnação pela via mandamental (como no presente caso), nos moldes do que disciplina o mencionado dispositivo legal, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados.
Na espécie, os documentos juntados, aliados ao extrato processual publicado no sítio eletrônico desta Corte, apontam que Erivaldo Lima da Silva encontra-se foragido, não tendo sequer sido citado para responder ao processo originário. Inclusive, em relação a ele o feito foi desmembrado. Nessa perspectiva, mostra-se interditada a aplicação do art. 580 do CPP, seja porque se observam motivos legítimos a subsidiarem o decreto prisional atacado, seja porque o contexto afasta o fumus boni iuris imprescindível à concessão liminar da ordem.
De outro lado, a hipótese é de deferimento liminar do pedido de extensão a Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição e Allan Cristian Ribeiro Amorim.
Com a prolação da sentença condenatória em desfavor desses pacientes, a autoridade de primeiro grau negou-lhes o direito de apelar em liberdade fazendo remissão aos argumentos lançados nas decisões anteriores impuseram e mantiveram a prisão preventiva dos acusados (fundamentação per relationem). Conquanto a técnica se mostre legítima e encontre guarida na jurisprudência dominante, bem de ver que tais fundamentos foram reputados ilegítimos quando em análise o pedido liminar formulado no interesse de Adnilson Caetano.
Naquela oportunidade argumentou-se no seguinte sentido:
“(...) é de se observar que a decisão atacada limita-se a firmar a necessidade de garantia da ordem pública sem especificar por que, após mais de 01 (um) ano preso, o paciente colocaria em risco o grêmio social, mesmo com a instrução criminal já finalizada. Igualmente, não se desincumbe de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do paciente.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal [ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015], experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade [“ultima ratio”] do emprego das medidas cautelares diversas [art. 319, CPP], mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Dessa forma, a documentação juntada, aliada ao encerramento da atividade instrutória, demonstra o fumus boni iuris necessário à concessão liminar da ordem, ao mesmo tempo em que, ao menos a partir dos fundamentos expostos, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.
Assim, a hipótese melhor se adequa à imposição das medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, a proibição de manter contato com corréus, a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe”.
As razões vertidas aplicam-se com a mesma intensidade aos pacientes. A prolação da sentença condenatória não constitui, per se, fundamento bastante para a segregação cautelar. Como a liberdade é a regra no ordenamento brasileiro e a presunção de inocência não se exaure antes do trânsito em julgado, inexiste dever de o acusado recolher-se à prisão para recorrer (como se observava na vetusta e revogada normativa processual). Assim, a imposição da prisão preventiva há de contar com elevada carga argumentativa, sem a qual não se compatibiliza com a dimensão objetiva da presunção de inocência (como norma de tratamento) e com o dever de fundamentação plasmado no art. 93, IX, da CF.
Tal como ponderado em relação a Adnilson Caetano, melhor se adequa à hipótese a imposição das medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, a proibição de manter contato com corréus, a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Diante do exposto:
a) em relação a Evandro (ou Evando) Braga Martins, julgo extinta, sem exame de mérito, a presente ação constitucional, ante a perda superveniente do objeto, conforme artigo 659 do CPP e artigo 51, inciso XV, do RI-TJMT; e quanto a Erivaldo Lima da Silva.
b) em relação a Erivaldo Lima da Silva, indefiro o pedido liminar.
c) em relação a Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição e Allan Cristian Ribeiro Amorim, concedo liminarmente a ordem de habeas corpus para revogar as respectivas prisões cautelares, impondo-lhes, porém, as medidas alternativas de monitoração eletrônica, proibição de manter contato com corréus, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Expeçam-se alvarás de soltura em favor de Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição e Allan Cristian Ribeiro Amorim, devendo a autoridade prisional verificar, com a máxima acuidade, se os pacientes não estão presos por outro motivo.
Requisitem-se à autoridade apontada como coatora informações a respeito do paciente Erivaldo Lima da Silva, devendo-nos remeter, no prazo de 05 (cinco dias), a decisão que decretou sua prisão preventiva, bem como decisões posteriores que tenham mantido/revogado, e documentos acerca do desmembramento processual.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada